Tribunal: TJSP
Processo: 2257168-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
R – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Tutela provisória de urgência, deferida, inicialmente, nos próprios autos, para determinar a suspensão da inscrição da mesma dívida fiscal, perante o CADIN Estadual, em razão do reconhecimento do seguinte: a) desrespeito à coisa julgada; b) ocorrência da decadência; c) violação ao devido processo legal. 4. Viabilidade de suspensão da exigibilidade do mesmo débito tributário, com amparo em idênticos indícios. 5. Perigo de dano, igualmente, caracterizado, ante o ajuizamento de 3 execuções fiscais, para a cobrança do débito em questão. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para o seguinte: a) deferir a tutela provisória de urgência; b) determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nos 1.339.642.099, 1.339.642.100 e 1.339.642.122. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257168-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE BENS IMÓVEIS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – LANÇAMENTO COMPLEMENTAR – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE BENS IMÓVEIS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – LANÇAMENTO COMPLEMENTAR – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Tutela provisória de urgência, deferida, inicialmente, nos próprios autos, para determinar a suspensão da inscrição da mesma dívida fiscal, perante o CADIN Estadual, em razão do reconhecimento do seguinte: a) desrespeito à coisa julgada; b) ocorrência da decadência; c) violação ao devido processo legal. 4. Viabilidade de suspensão da exigibilidade do mesmo débito tributário, com amparo em idênticos indícios. 5. Perigo de dano, igualmente, caracterizado, ante o ajuizamento de 3 execuções fiscais, para a cobrança do débito em questão. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para o seguinte: a) deferir a tutela provisória de urgência; b) determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nos 1.339.642.099, 1.339.642.100 e 1.339.642.122. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.